Tribunal: CARF
Processo: 12466.002164/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 19/07/2004 a 11/01/2005
OCULTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO OU DO RESPONSÁVEL PELA IMPORTAÇÃO. DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MERCADORIA NÃO LOCALIZADA OU CONSUMIDA. MULTA IGUAL AO VALOR ADUANEIRO DA MERCADORIA.
Considera-se dano ao Erário a ocultação do sujeito passivo ou do responsável pela importação, infração punível com a pena de perdimento, que é convertida em multa igual ao valor aduaneiro da mercadoria caso tenha sido entregue a consumo ou não seja localizada.
USO DE DOCUMENTO FALSIFICADO NECESSÁRIO AO DESEMBARAÇO. DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO.
O uso de documento falsificado ou adulterado, necessário ao desembaraço, é considerado dano ao Erário, infração punível com a pena de perdimento das mercadorias.
FRAUDE. SONEGAÇÃO. CONLUIO. TRIBUTOS. BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO.
No caso de fraude, sonegação ou conluio, em que não seja possível a apuração do preço efetivamente praticado na importação, a base de cálculo dos tributos e demais direitos incidentes será determinada mediante arbitramento do preço da mercadoria.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 19/07/2004 a 11/01/2005
IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE.
A impugnação apresentada fora do prazo somente deve ser apreciada, caso a tempestividade seja suscitada como preliminar (ADN COSIT no 15/1996).
À impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do processo administrativo fiscal, não se devendo dela conhecer.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12466.002164/2008-49
ACÓRDÃO
3401-014.318 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASPONTEX COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 19/07/2004 a 11/01/2005
OCULTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO OU DO RESPONSÁVEL PELA
IMPORTAÇÃO. DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MERCADORIA
NÃO LOCALIZADA OU CONSUMIDA. MULTA IGUAL AO VALOR
ADUANEIRO DA MERCADORIA.
Considera-se dano ao Erário a ocultação do sujeito passivo ou do
responsável pela importação, infração punível com a pena de perdimento,
que é convertida em multa igual ao valor aduaneiro da mercadoria caso
tenha sido entregue a consumo ou não seja localizada.
USO DE DOCUMENTO FALSIFICADO NECESSÁRIO AO DESEMBARAÇO.
DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO.
O uso de documento falsificado ou adulterado, necessário ao
desembaraço, é considerado dano ao Erário, infração punível com a pena
de perdimento das mercadorias.
FRAUDE. SONEGAÇÃO. CONLUIO. TRIBUTOS. BASE DE CÁLCULO.
ARBITRAMENTO.
No caso de fraude, sonegação ou conluio, em que não seja possível a
apuração do preço efetivamente praticado na importação, a base de
cálculo dos tributos e demais direitos incidentes será determinada
mediante arbitramento do preço da mercadoria.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 19/07/2004 a 11/01/2005
IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE.
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.318 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002164/2008-49
2
A impugnação apresentada fora do prazo somente deve ser apreciada,
caso a tempestividade seja suscitada como preliminar (ADN COSIT no
15/1996).
À impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do processo
administrativo fiscal, não se devendo dela conhecer.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e
negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Giglio, Laércio Cruz
Uliana Júnior, Celso José Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da Silva Santos e
Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Leonardo Correia Lima Macedo – Conselheiro
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão 07-14.744 - 1a
Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a(s) Impugnação(s) apresentada(s) pelo sujeito
passivo, mantendo o crédito tributário de exigência.
Do Relatório da DRJ
O relatório da DRJ resume os fatos da seguinte forma:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para a exigência de crédito
tributário no valor de R$ 4.341.660,52, referente a multa equivalente ao valor
aduaneiro das mercadorias importadas, prevista no parágrafo 3o do artigo 23 do
Decreto-lei no 1.455/1976, com a redação dada pelo artigo 59 da Lei no
10.637/2002.
Depreende-se da descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração:
Que a interessada promoveu importações de mercadorias, nos anos de 2004 e
2005, amparadas por Declarações de Importação nas quais se declarava como
importadora e adquirente das mercadorias.
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.318 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002164/2008-49
3
Submetida a procedimento especial de fiscalização, previsto na Instrução
Normativa SRF no 228/2002, se constatou que a interessada foi interposta pessoa
nas operações de importação, ocultando as reais adquirentes das mercadorias, as
quais repassavam recursos para o pagamento dos custos das importações e
figuravam como destinatárias das mercadorias nas Licenças de Importação.
As mercadorias importadas se tratavam de “naftas”, classificadas na NCM
2710.11.49, sujeitas a licenciamento não-automático, consideradas como
“solventes” pela ANP.
Da análise dos documentos da interessada se concluiu que essa não possuía
capacidade financeira para realizar as operações de comércio exterior, cujas
importações no período remontaram a US 10.449.759,00, declaradas como “em
nome próprio”, ou seja, como se fosse a real adquirente das mercadorias.
Alterações do capital social declaradas pela interessada, nunca foram
comprovadas e sua sede foi transferida de Vitória/ES para São Paulo/SP, no curso
da ação fiscal.
Correspondências entre a interessada e a exportadora estrangeira deixam clara a
ocultação das reais adquirentes das mercadorias. Nessas correspondências a
interessada orienta a exportadora estrangeira em relação à emissão de
documentos fiscais e de transporte, de forma a burlar os controles da Aduana,
seja no aspecto relativo à identificação da adquirente das mercadorias, seja
relativo aos preços declarados.
Com relação aos preços declarados ficou comprovada a prática de
subfaturamento, com a emissão de faturas com valores aproximados de 50% do
valor efetivamente pago. As faturas eram emitidas por empresa situada nas Ilhas
Virgens, considerada paraíso fiscal. Em diversas Declarações de Importação o
*modus operandi* era o de declarar a diferença de valores como “frete no
mercado interno”, fato que distorcia os valores pagos de tal modo que o frete
interno chegava ao absurdo de ser equivalente ao valor das mercadorias mais o
frete internacional. Essa prática reduziu substancialmente a base de cálculo e
conseqüente recolhimento dos tributos devidos nas importações. Configurou-se,
assim, a utilização, na importação, de documentos ideologicamente falsos.
A comparação dos preços declarados com os preços praticados nas bolsas
internacionais de mercadorias, considerando que se tratava de mercadoria dita
"comodity", ou seja, negociada com base em cotações diárias de preços, revelou
diferenças substanciais entre os mesmos. Da mesma forma, o confronto dos
valores declarados nas importações pela interessada com os declarados nas
exportações da Argentina, país exportador, evidenciaram a prática de fraude no
valor aduaneiro. Também a comparação com outras importações realizadas por
outros importadores nacionais, do mesmo produto e exportador estrangeiros,
demonstra as diferenças entre os preços declarados. Assim, com base no artigo 88
da Medida Provisória no 2.158-35/2001, os valores praticados nas importações
foram arbitrados.
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.318 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002164/2008-49
4
Em razão da caracterização de dano ao Erário, prevista nos incisos IV e V do artigo
23 do Decreto-lei no 1.455/1976, com a redação dada pelo artigo 59 da Lei no
10.637/2002, e considerando a não localização ou consumo das mercadorias, foi
lavrado o auto de infração do presente processo para exigência de multa
equivalente ao valor aduaneiro, conforme previsto nos parágrafos 1o e 3o do
mesmo artigo 23 do Decreto-lei no 1.455/1976, com a redação dada pelo artigo
59 da Lei no 10.637/2002.
Registra ainda o auto de infração, a constatação das seguintes irregularidades:
- Triangulação comercial ilícita, com o fim de fraudar o valor praticado ou
declarado, refaturando indevidamente as mercadorias por preço inferior ao real.
- Não apresentação de documentação comprobatória da regularidade das
operações realizadas.
- Não comprovação da origem lícita dos recursos empregados nas operações de
comércio exterior.
- Envolvimento da empresa "Platinum Chemical", identificada nas licenças de
importação como distribuidora da nafta, que deveria ser utilizada para fins não
energéticos, em denúncias de adulteração de combustíveis.
A empresa "Braspontex Comércio Exterior Ltda" foi autuada na condição de
"contribuinte" e a empresa "Platinum Chemical Ltda" na condição de "responsável
solidário", com base no artigo 124 do Código Tributário Nacional, Lei no
5.172/1966, e nos artigos 32 e 95 do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada
pela Medida Provisória no 2.158-35/2001.
A Braspontex foi cientificada pela via pessoal (ciência fl. 01) e apresentou a
impugnação tempestiva de folhas 478 a 510, com os documentos de folhas 511 a
589, 592 a 789 e 792 a 829, anexados.
A impugnante alega preliminar de nulidade, por entender que no auto de infração
não se cumpriu formalidade essencial, "eis que não apresenta em seu corpo a
descrição dos fatos que pretendeu alcançar" e que "no campo reservado à
descrição dos fatos, não há qualquer informação dos fatos alcançados, remetendo
sempre aos famigerados 'anexos' para fugir da narrativa minuciosa dos eventos."
(sic)
Alega que houve cerceamento de seu direito de defesa, pois, na forma como
procedido, não sabe exatamente do que é acusada.
Defende a nulidade do auto de infração pois a fiscalização foi realizada no prazo
superior a 3 anos, quando a norma, Instrução Normativa SRF n° 228/2002,
determina que o procedimento deve ser encerrado em, no máximo, 180 dias do
seu início.
Alega irregularidades nas intimações pelo fato de a pessoa cientificada não
possuir poderes de representação e porque a mudança de endereço da sede para
São Paulo ocorreu em 03/11/2005, conforme cópia cartão do CNPJ anexada, e
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.318 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002164/2008-49
5
não em janeiro de 2007 como alega a fiscalização, não podendo ser
responsabilizada por falta de atendimento a intimação.
Defende que não houve ocultação do real importador, porque as importações
foram realizadas sob sua responsabilidade e risco, pois a mercadoria em questão
foi importada para revenda a encomendante predeterminado. Afirma que "depois
de confirmado o pedido de compra pelo encomendante, esse pagava
antecipadamente parte do valor da compra", de forma a se garantir a venda,
prática comum no comércio. Alega que não se caracterizou importação por conta
e ordem de terceiros que é operação realizada com recursos do
adquirente/terceiro, responsável, inclusive, pelo fechamento de câmbio. Defende
que os demais requisitos para se realizar operação por conta e ordem de terceiro,
conforme artigos 86 e 87 da IN SRF n° 247/2002, não foram atendidos e, portanto,
não podem ser entendidas como operações desse gênero.
Alega que, exemplificadamente, atendendo ao disposto no artigo 3o da IN SRF no
634/2006, que estabelece requisitos e condições para atuação em operações
procedidas para revenda a encomendante predeterminado, na DI no 04/0537177-
7 foi cadastrada a empresa Platinum Chemical Ltda como adquirente final da
carga - encomendante, como se vê ás fls. 261/265. Defende que as conclusões da
fiscalização também foram no sentido de que as operações foram realizadas por
encomenda.
Discorda da conclusão da fiscalização sobre ausência de capacidade financeira
baseada nas Declarações de Imposto de Renda - DIPJ, anos 2002, 2003 e 2004,
com movimentação financeira igual a zero. Argumenta que o simples fato de uma
empresa declarar receita zero, não quer dizer que a mesma não tenha capacidade
econômica e financeira para o comércio, pois essa deve ser analisada em relação
a sua movimentação bancária. Defende que utilizou recursos próprios e de
financeiras, nas operações de importação, e que durante muito tempo foi
considerada um dos maiores contribuintes do ICMS do Estado do Espírito Santo.
Alega que, em 09/06/2005, antes do encerramento do MPF, retificou as DIPJ dos
exercícios de 2003 e 2004.
Alega que não há legislação que obrigue a utilização de preços cotados em bolsa
de mercadoria e que os preços praticados são condizentes com os levantados pela
fiscalização. Com relação a essas inconformidades de preço de que é acusada,
alega que as Declarações de Importação foram desembaraçadas, inclusive no
canal amarelo, e, portanto, foram verificadas e consideradas corretas, não se
podendo alegar, posteriormente, que os preços estavam subfaturados.
Requer a produção de provas periciais para fins de prova dos fatos impugnados.
Anexa cópias de Resoluções Ministeriais do Governo da Bolívia que autorizam a
exportação de nafta ao preço de US 180,00 o metro cúbico, ou US 0,18/l ou kg.
Requer diligência ao Governo da Bolívia a fim de se confirmar a veracidade de
referidas Resoluções. Anexa cópia de contrato no qual o preço da nafta foi
negociado ao preço de US 0,18/litro.
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.318 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002164/2008-49
6
Contesta a alegação da fiscalização de falta de "marcador" na mercadoria
importada, argumentando que sua presença é obrigatória na nafta solvente,
condição para o desembaraço ou liberação na alfândega.
Alega que a fiscalização a acusa de falsificação e adulteração de documentos,
baseando-se em indícios e presunções. Requer a produção de prova pericial e
documental.
Em razão da alteração de endereço de sua sede, entende que deveria ser
fiscalizada pela unidade da Receita Federal de sua jurisdição. Assim, requer que o
julgamento de sua defesa seja realizado por aquela unidade.
Requer a anulação do auto de infração. Em caso contrário, requer a produção de
prova pericial, documental e diligencial. Requer seja declarado insubsistente o
auto de infração e improcedente a ação fiscal. Requer sejam remetidos os autos
para julgamento na jurisdição fiscal da impugnante. Requer ainda sejam as
intimações e/ou informações de estilo realizadas em nome do patrono, que
denomina e registra o endereço.
A responsável solidária, Platinum Chemical Ltda, foi cientificada por via postal em
10/09/2008 (AR fls.477-v). Decorrido o prazo legal sem apresentação de
impugnação foi lavrado o termo de revelia de folhas 831. Posteriormente foi
anexada aos autos a petição de folhas 835 a 845, protocolada em 30/10/2008, na
qual contesta sua inclusão no pólo passivo da autuação e requer a anulação do
auto de infração.
É o relatório.
Do Voto da DRJ
A DRJ afastou as alegações preliminares, não identificou defeito que pudesse levar a
nulidade do auto de infração. O voto da DRJ concluiu pela procedência da autuação.
Do Recurso Voluntário
Inconformada a empresa apresenta Recurso Voluntário, insurgindo-se contra a
decisão da DRJ, que manteve a autuação fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, Relator.
Recurso Voluntário
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de sorte
que dele se pode tomar conhecimento.
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.318 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002164/2008-49
7
Do Processo
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela empresa BRASPONTEX contra
acórdão da DRJ que julgou improcedente a impugnação ao auto de infração lavrado com base na
constatação de interposição fraudulenta de terceiros em operações de importação.
A Recorrente alega vícios no auto de infração e solicita a reforma integral da
decisão, invocando fundamentos legais e questões de nulidade.
Das Preliminares de Nulidade
(a) Nulidade do Lançamento
A Recorrente sustenta que o auto de infração é nulo por ausência de
fundamentação e por não conter a descrição clara e objetiva dos fatos que ensejaram a autuação,
contrariando os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
Argumenta que houve apenas uma “presunção” de interposição fraudulenta, sem demonstração
de vínculo jurídico ou econômico com terceiros que justificasse a acusação.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A DRJ examinou com propriedade a regularidade formal do auto de infração, que
contém descrição clara dos fatos, fundamentos legais aplicados e elementos probatórios colhidos
durante a fiscalização.
O relatório fiscal que acompanha o auto está densamente instruído com
documentos, anexos e tabelas que detalham as operações de importação, os valores envolvidos, a
estrutura da empresa, os extratos bancários analisados, os dados de movimentação financeira, e
outros elementos indiciários que, em conjunto, demonstram a incompatibilidade da capacidade
operacional da empresa com o volume das importações realizadas.
Não se trata de um lançamento baseado em meras suposições. O conjunto
probatório aponta de forma convergente para a utilização da Recorrente como empresa
interposta com a finalidade de ocultar o real adquirente das mercadorias. A referência a
documentos anexos ao auto de infração, especialmente os demonstrativos da análise bancária e
os comparativos entre as operações comerciais e a estrutura declarada pela empresa, atende
integralmente ao requisito de fundamentação exigido pela legislação.
A jurisprudência do CARF tem reiteradamente afastado alegações de nulidade em
casos similares. No presente caso há clareza e precisão na descrição dos fatos, sendo que o auto
de infração é acompanhado de relatório circunstanciado e documentação que permitem à parte
conhecer a acusação e exercer plenamente o direito de defesa.
Assim, considerando que o auto de infração apresenta narrativa lógica, coerente,
respaldada em documentação devidamente referenciada, não se verifica qualquer vício que
comprometa sua validade formal.
Nega-se provimento a preliminar de nulidade.
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.318 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002164/2008-49
8
Mérito
No mérito, cabe analisar os seguintes pontos:
(a) Da Ausência de Provas Concretas da Interposição Fraudulenta
A Recorrente alega que não foi produzida prova material ou documental que
comprove a existência de interposição fraudulenta. Destaca que a fiscalização se baseou em meras
suposições quanto à capacidade financeira da empresa e não demonstrou quem seria o suposto
“verdadeiro adquirente” das mercadorias. Ressalta que a operação de importação foi legítima e
que todos os registros foram efetuados em nome da BRASPONTEX.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
Conforme demonstrado pela fiscalização e acolhido pela DRJ, há robusto conjunto
de indícios convergentes que caracterizam a interposição fraudulenta. Destacam-se:
 A total ausência de estrutura operacional compatível com as importações
realizadas;
 Terceirização integral da logística e do despacho aduaneiro;
 Movimentações financeiras incompatíveis com os valores declarados nas
importações;
 Ausência de demonstração da origem dos recursos utilizados nas operações.
Tais elementos indicam que a BRASPONTEX atuava, sem assumir os riscos
econômicos das operações, situação típica da interposição fraudulenta tratada no art. 23, V, do DL
1.455/76.
No presente caso entendo presentes os indícios objetivos e consistentes da
interposição.
Nega-se provimento.
(b) Da Capacidade Operacional e Financeira
A Recorrente refuta as conclusões da fiscalização quanto à suposta incapacidade
operacional e financeira da empresa. Apresenta documentos comprobatórios de movimentações
bancárias, existência de contratos, estrutura administrativa, funcionários e sede própria, visando
demonstrar que atuava regularmente no comércio exterior.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
Os documentos apresentados pela Recorrente são insuficientes para afastar os
indícios colhidos. O que se observa é uma estrutura societária e física incompatível com o volume
e a complexidade das importações realizadas.
A empresa não possuía empregados com capacitação técnica em comércio exterior,
tampouco estrutura física para armazenagem ou distribuição. Não há evidência de que tenha
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.318 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002164/2008-49
9
assumido a gestão logística, tampouco que tenha arcado efetivamente com os custos de
importação, o que reforça o papel de interposta.
Nega-se provimento.
(c) Da Legalidade das Operações
A Recorrente aduz que todas as operações de importação foram realizadas dentro
dos parâmetros legais, com pagamento regular dos tributos e cumprimento das obrigações
acessórias. Defende a regularidade contábil e fiscal das operações, afirmando que a fiscalização
não apontou qualquer infração tributária concreta além da imputação genérica de interposição
fraudulenta.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
Ainda que os tributos tenham sido recolhidos formalmente em nome da
Recorrente, isso não descaracteriza a infração.
A interposição fraudulenta é uma infração de natureza aduaneira, e sua
configuração independe da constituição de crédito tributário suplementar. O próprio art. 105, VI,
do Regulamento Aduaneiro tipifica como infração a ocultação do sujeito passivo da obrigação
aduaneira. Assim, a argumentação de legalidade formal não elide o vício material que contamina a
operação, que é a simulação da titularidade jurídica da importação.
Nega-se provimento.
(d) Da Ausência de Elementos que Justifiquem a Pena de Perdimento (Multa
Substitutiva) e da Aplicação do Princípio da Proporcionalidade
A Recorrente contesta a aplicação da multa substitutiva prevista no art. 44 da Lei
9.430/96, alegando que não houve dolo, fraude ou simulação nas operações, tampouco ocultação
de sujeito passivo. Sustenta que a sanção é desproporcional e carece de motivação específica
quanto à caracterização da infração e do grau de reprovabilidade da conduta.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A penalidade aplicada encontra amparo legal e é compatível com a gravidade da
infração.
A multa substitutiva prevista no art. 44 da Lei 9.430/96, no valor do montante
aduaneiro das mercadorias, destina-se justamente aos casos em que não há apreensão física do
bem. A jurisprudência do CARF tem reconhecido sua aplicação como necessária à repressão das
condutas de interposição fraudulenta.
Nega-se provimento.
Pedido de Reforma da Decisão DRJ
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.318 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002164/2008-49
10
Ao final, a Recorrente requer a reforma integral da decisão proferida pela DRJ, com
o acolhimento da preliminar de nulidade do auto de infração ou, alternativamente, a
improcedência da exigência fiscal, com o cancelamento da multa substitutiva imposta.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
Por todo o exposto, não há fundamentos que autorizem a reforma da decisão da
instância anterior. A DRJ apreciou corretamente os argumentos da defesa, afastando-os com base
nas provas colhidas durante o procedimento fiscal. O lançamento é legítimo e está em
conformidade com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada do CARF.
Nega-se provimento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares e no mérito negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo
Conselheiro

Fl. 952
DF CARF MF
Original